Tribunal: TJES
Processo: 0034204-38.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034204-38.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: ERNANDES BELTRAME PEREIRA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO – PRONUNCIAMENTO EXPRESSO ACERCA DOS PONTOS ARGUIDOS – DESNECESSIDADE DE
HAVER
MANIFESTAÇÃO
SOBRE
CADA ARGUMENTO DEDUZIDO
PELA PARTE
– AUSÊNCIA DE MÁCULA A SER SANADA –
SUPOSTO ERROR IN JUDICANDO – NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APROPRIADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
) Em que pese a pecha omissiva atribuída ao julgado pela embargante, decerto uma simples leitura do voto condutor é suficiente para descortinar o suficiente enfrentamento dos pontos submetidos ao crivo deste Órgão Julgador, não havendo que se falar, portanto, em omissão a ser sanada pela estreita via dos embargos de declaração.

2)
No que se refere a culpa pela rescisão contratual que, segundo a embargante, ocorreu por força da desistência manifestada pelos ora embargados, pronunciou-se expressamente o eminente Relator ao proferir judicioso voto condutor, assim como em relação a alegada ausência de comprovação/demonstração da ocorrência dano moral indenizável e da exorbitância do quantum indenizatório.

3)
Depreende-se das razões recursais que a embargante discorda frontalmente desse entendimento, o que é legítimo; entretanto, é imprópria a via eleita para manifestar a sua insatisfação, tendo em vista que o descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

4)

Tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

5
) Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Lorenge SPE 137 Empreendimento Imobiliário Ltda.

contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 7688618) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento à
apelação cível
que interpôs.

Com tal desfecho, foi parcialmente alterada a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Cível de Vitória, na presente “
ação de reparação de danos
” ajuizada por
Ernandes Beltrame Fonseca
e
Maysa Karla da Fonseca Beltrame
, a fim de determinar que:
(i)
o valor a ser restituído seja corrigido monetariamente a partir de cada desembolso pelo índice do INPC até a data da citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic); e
(ii)
incida sobre o valor da indenização por dano moral juros moratórios pela taxa Selic a partir da data da citação, sem cumulação com outro índice sob pena de bis in idem, nos termos do voto condutor da lavra do eminente
Des. Marcos Valls Feu Rosa
(Id 7688618, p. 3/10).

Em suas razões recursais (Id 7897685), sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de omissão em relação aos seguintes pontos:
(i)
a rescisão contratual ocorreu por desistência única e exclusiva dos embargados;
(ii)
quando o fim do vínculo é dado por iniciativa do adquirente, conforme ocorreu no caso em tela, é plenamente possível a retenção de até 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos;
(iii)
não se manifestou acerca das provas constantes dos autos acerca da inexistência de dano moral indenizável;
(iv)
não houve comprovação e/ou demonstração dos prejuízos sofridos pelos embargados, sendo a condenação inteiramente desproporcional e injusta; e
(v)
não houve manifestação a respeito da suscitada exorbitância do quantum indenizatório.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inc. I), suprir
omissão
(inc. II), corrigir
erro material
(inc. III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Em que pese a pecha omissiva atribuída ao julgado pela embargante, decerto uma simples leitura do voto condutor, da lavra do eminente
Des. Marcos Valls Feu Rosa
, é suficiente para descortinar o suficiente enfrentamento dos pontos submetidos ao crivo deste Órgão Julgador, não havendo que se falar, portanto, em omissão a ser sanada pela estreita via dos
embargos de declaração
. Vejamos.

No que se refere a culpa pela rescisão contratual que, segundo a embargante, ocorreu por força da
desistência
manifestada pelos ora embargados, assim se pronunciou o eminente Relator ao proferir judicioso voto condutor,
in litteris
:

“(...) ao contrário do que possa sustentar a apelante, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que não é a expedição do habite-se, por si só, que implica na obrigatoriedade de entrega imediata do imóvel:

(...)

Conclui-se, portanto, que o atraso constitui inadimplemento contratual culposo, emergindo, assim, para a parte promissária compradora o direito de pleitear a rescisão judicial do contrato, com o recebimento da integralidade do valor pago.

Diante da culpa atribuída exclusivamente à recorrente, aplicável, nesse passo, a orientação jurisprudencial segundo a qual “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. [...] ‘havendo cláusula penal no contrato firmado entre as partes, é de ser mantida a condenação da promitente-vendedora ao pagamento da multa contratual’ (AgInt no AREsp n. 1.744.372/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 14/12/2020)” (STJ, AgInt no REsp n. 1.964.133/SP, publicado em 1/6/2023).

Esclareça-se que, ainda que os apelados/autores tenham inadimplido com o contrato em momento posterior, a apelante já havia dado causa à rescisão anteriormente quando do atraso da entrega do imóvel, devendo ser afastado o argumento da recorrente/requerida sobre a imputação de culpa aos promitentes compradores pelo inadimplemento.

Ademais, tal como concluiu o juízo primevo, ‘O fato da parte autora estar em mora de parcelas assumidas no contrato não autoriza a construtora a descumprir os prazos contratualmente estabelecidos para a conclusão das obras, sendo que a mesma poderia ter optado pela rescisão do ajuste (o que não o fizera) ou a cobrança dos valores, tendo optado pela última situação’”.

(Id 7413952, p. 4/5)

Na sequência, alega também a embargante haver omissão no acórdão no que se refere a ausência de comprovação/demonstração da ocorrência dano moral indenizável, bem como acerca da exorbitância do quantum indenizatório, o que rechaço, desde já, por se tratar de matéria igualmente examinada com afinco no voto condutor, conforme trechos que peço vênia para transcrever:

“(...) No que diz respeito à ocorrência de danos morais em razão do atraso na entrega da obra, necessário relevar que com a introdução do Código Civil de 2002 no direito pátrio a análise das relações contratuais passou a ser realizada de acordo com os princípios norteadores da legislação, entre eles a boa-fé objetiva.

Também é necessário salientar que o contrato deve ser interpretado de acordo com a sua função social, sendo que a aquisição do imóvel residencial é objetivo e conquista de muitos brasileiros que buscam efetivar o direito à moradia.

Com efeito, o anúncio do prazo de entrega do imóvel e sua aquisição na planta leva o consumidor a crer que, naquela data, receberá o seu imóvel livre de vícios e pronto para habitar. Assim, o atraso quanto à entrega do imóvel implica, efetivamente, na quebra da confiança e frustração de legítima expectativa do consumidor, ocasionando-lhe dissabores que ultrapassam aqueles que naturalmente podem advir do inadimplemento contratual.

Ainda quanto ao ponto, registro que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que não há dano moral decorrente do atraso na entrega da obra, quando o inadimplemento se dá por poucos meses (...)

Ao analisar o inteiro teor do voto condutor, observa-se que o Colendo STJ considerou, no caso concreto, que o atraso na entrega do imóvel foi de três meses, já computados os seis meses de tolerância, o que afastou a ocorrência do dano moral (...)

Todavia, a despeito do julgado acima transcrito, no caso concreto, entendo que o dano moral restou configurado, posto que o atraso contado da previsão inicial de entrega do imóvel foi de cerca de 1 ano e 3 meses e, mesmo após o aditivo com prorrogação do termo final, a obra do edifício não foi entregue no prazo previsto contratualmente (...)”

(Id 7413952, p. 5/6)

A aventada exorbitância do quantum indenizatório também foi analisada no julgamento, ao concluir o eminente Relator que “
A indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se revela desproporcional ou desarrazoada, estando em consonância com os valores arbitrados por esta Corte em casos semelhantes, como se depreende dos seguintes arestos: (...)
” (Id 7413952, p. 6).

Depreende-se das razões recursais que a embargante discorda frontalmente desse entendimento, o que é legítimo; entretanto, é imprópria a via eleita para manifestar a sua insatisfação, tendo em vista que o descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Decerto, não se configura omissão pelo fato de não haver pronunciamento a respeito de cada argumento deduzido pela parte, diante da pacificada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Portanto, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, novamente invocando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.